Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO. ART. 135, III, DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 435 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal.

2. Segundo o art. 135, III, do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

3. Em interpretação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 435, segundo o qual “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

4. O mesmo entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, em que restou firmada a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.”

5.Diante dessas considerações, assiste razão à recorrente, por conta da alegada inexistência dos elementos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal para a sócia minoritária e sem poderes de gestão.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.